Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-48.2020.8.11.0034
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000055-48.2020.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MARIA DOS ANJOS - CPF: 002.947.361-66 (APELANTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA –
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que a dívida informada ao órgão de proteção ao crédito refere-se ao contrato por ela celebrado, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os pedidos, uma vez que a apelada agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência da consumidora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000055-48.2020.8.11.0034

APELANTE:
ANA MARIA DOS ANJOS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
- VIVO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA MARIA DOS ANJOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Dom Aquino – MT,
MM. Juiz Lener Leopoldo da Silva Coelho
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela provisória ajuizada em face da
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora na inicial e julgou

procedente
a pretensão da requerida, ora apelada, em ação reconvencional, a fim de
reconhecer a relação jurídica
entre as partes bem como a exigibilidade da cobrança, com incidência de juros de 1% a.m., à partir da citação e correção monetária INPC desde a data do vencimento.

Ainda, condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85 do CPC e, na condição de reconvinda, condenou-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC, mantendo,
contudo, suspen
sa
a exigibilidade
da autora
pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art.
98, §3o
,
do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que a sentença de primeiro grau deve ser reformada uma vez que nunca contratou os serviços da recorrida e, portanto, o débito é indevido e consequentemente a negativação também.

Sustenta que a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, visto que sequer apresentou contrato para provar a contratação do serviço e sequer trouxe aos autos um áudio que pudesse remeter a tal alegação como é de prática comum da recorrida.

Assevera que as telas apresentadas não possuem nenhuma segurança quanto a sua credibilidade e idoneidade, assim, não se pode considerá-las como meio de provas lícitas, ou seja, não se pode dar credibilidade a uma tela de computador, na qual o preposto da recorrida pode alterá-la ao seu bem-querer.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a r. Sentença e declarar a inexistência do débito discutido, além de condenar a recorrida a indenizar a recorrente pelos danos morais suportados. (id. 76192266)

Contrarrazões ofertadas no Id. 76192270, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ANA MARIA DOS ANJOS

ajuizou a
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela provisória
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, sob o argumento de que é idosa e aposentada, no intuito de realizar compras a prazo, necessitando para isso aprovação de cadastro, foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SERASA/SPC, negativação realizada pela Requerida, no valor de R$ 201,61 (duzentos e um reais e sessenta e um centavos), do suposto contrato de no 0215073300 de 15/01/2018.

Relata que não tem nenhum débito em seu nome, pois possuiu telefone celular da empresa requerida no plano pré-pago, no qual compra créditos de forma antecipada e quando acaba seus créditos, não realiza mais ligações, sendo que nunca adquiriu qualquer outro produto que ensejasse a referida negativação, desconhecendo a origem da suposta dívida.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado julgou improcedentes
os pedidos formulados pela autora na inicial e julgou

procedente
a pretensão da requerida em ação reconvencional, a fim de
reconhecer a relação jurídica
entre as partes
.

A apelante se insurge argumentando que nunca contratou os serviços da recorrida e, portanto, o débito é indevido assim como a consequentemente negativação.

Pois bem. No caso em análise, tenho que razão não assiste a apelante.

É que não se constata a verossimilhança das alegações dispendidas pela apelante, uma vez que há nos autos, documentos que comprovam a contratação e utilização dos serviços, o que ensejou a cobrança e posterior negativação pela apelada.

Os documentos apresentados pela apelada quando apresentação de sua defesa
(Ids. 76192246/76192247 - faturas que indicam a contratação do “Plano VIVO CONTROLE DIGITAL – 3Gb” e o “Relatório de chamadas originadas/recebidas completadas” no período de 29/05/2016 até 14/04/2018)
estão aptos a demonstrar a existência da relação contratual, assim como a inexistência de cobrança indevida, tal como reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Ademais, como bem destacado pelo Magistrado sentenciante,
verbis
:

“[...]
Da análise dos autos, bem como dos documentos acostados a ele, verifica-se que o direito milita em favor da parte requerida, pois, ao contestar a inicial, demonstrou convictamente a relação de consumo entre as partes e a legalidade das cobranças efetuadas, uma vez que realmente houve o consumo pela parte autora.

Com efeito, dos documentos constantes no bojo dos autos, vislumbra-se, de forma cristalina, que a afirmação da parte requerente de que nunca teria realizado contrato com a empresa ré, decai quando o requerido traz aos autos, além de telas sistêmicas, o pagamento de faturas efetuadas pela requerente e também comprova que a parte por muitos anos utiliza-se dos serviços da empresa requerida, demonstrando, dessa forma, a existência da relação jurídica entre as partes.

Ademais, em que pese a parte autora alegar que a empresa ré não colacionou qualquer prova que tenha o condão de afastar a ilegalidade da cobrança, nota-se que a parte requerente, também, não trouxe comprovantes de que adimpliu as faturas que deram ensejo à anotação de seu nome no rol de mal pagadores, ou qualquer outro documento que corroborasse, ainda que minimamente, com os fatos alegados, de modo que não se desincumbiu do mínimo ônus de prova que deveria produzir, conforme assente entendimento jurisprudencial:[...]
”.
(Sentença de id. 76192262)

Desta forma, assim como o Magistrado Singular, entendo que os documentos foram suficientes para demonstrar que a autora contratou e usufruiu dos serviços da Empresa de Telefonia, o que, de plano, afasta a possibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica.

Desse modo, evidente que a empresa apelada agiu no exercício regular de seu direito em cobrar pelos serviços prestados, sendo que o não pagamento do débito gera por consequência a inserção do nome da consumidora no rol de maus pagadores.

Uma vez comprovada a licitude da cobrança, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais, visto que a dívida é justa e devida à empresa que prestou os seus serviços de telefonia a sua cliente, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVADA - CONTRATO CONSTITUÍDO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. Considera-se uma sentença fundamentada, aquela que enfrenta as questões de fato e de direito levantadas no feito, não sendo o Magistrado obrigado a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, mas aquelas suficientes à expor os fundamentos que embasam sua decisão. Demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que a dívida informada ao órgão de proteção ao crédito refere-se ao contrato por ele celebrado, deve ser afastada a obrigação de indenizar imposta à Apelante que agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência.”
(N.U 0003351-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVADA – CONTRATO CONSTITUÍDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que a dívida informada ao órgão de proteção ao crédito refere-se ao contrato por ele celebrado, deve ser afastada a obrigação de indenizar imposta à empresa de telefonia que agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência.”
(N.U 0001518-24.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021